Tribunal: TJSP
Processo: 0012410-20.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
ESTELIONATO – Condenação decretada – Recurso objetivando a absolvição por falta de provas – Descabimento – Prova bastante segura – Estelionato bem caracterizado - Agente que, depois de comprar automóvel com pagamento em cheque falso, revendeu o carro à vítima que, tendo sido o veículo devolvido a seu proprietário, arcou com o prejuízo – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mínima fixada

Ementa:
ESTELIONATO – Condenação decretada – Recurso objetivando a absolvição por falta de provas – Descabimento – Prova bastante segura – Estelionato bem caracterizado - Agente que, depois de comprar automóvel com pagamento em cheque falso, revendeu o carro à vítima que, tendo sido o veículo devolvido a seu proprietário, arcou com o prejuízo – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mínima fixada com substituição por restritiva de direitos e regime aberto – Recurso improvido.